Tribunal: TJSP
Processo: 1010056-09.2021.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL. EMPRÉSTIMO. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. Autora que nega a contratação do empréstimo consignado e questiona a assinatura e demais informações constantes no contrato. Requerimento de perícia em réplica. Necessidade de realização de perícia grafotécnica para o correto deslinde da causa. Ato que não acarretará prejuízo ao banco, pois poderá demonstrar

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL. EMPRÉSTIMO. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. Autora que nega a contratação do empréstimo consignado e questiona a assinatura e demais informações constantes no contrato. Requerimento de perícia em réplica. Necessidade de realização de perícia grafotécnica para o correto deslinde da causa. Ato que não acarretará prejuízo ao banco, pois poderá demonstrar a higidez do contrato. Autora, ademais, sujeita à imposição de pena por litigância de má-fé, caso reste comprovada a veracidade da assinatura impugnada. Sentença anulada. Apelação provida, com determinação.